Tribunal: TJMT
Processo: 1001418-38.2021.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001418-38.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANKLIN WILLIAN GONCALVES DE MOURA - CPF: 037.445.611-94 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE ÁUDIO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL OU INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÁUDIO – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo a juntada de áudio para a comprovação da contratação com insurgência quanto à voz, imperiosa a necessidade de realização de perícia de identificação de voz.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

Reforma da sentença para extinguir do processo por complexidade da causa, ante a necessidade de realização de perícia.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 2.000,00), em razão da juntada de áudio comprovando a contratação do serviço, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:
a) JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial;
b) RECONHEÇO
a litigância de má-fé e, por conseguinte,
CONDENO
a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE;
c) JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto, para condenar a Reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos no valor de valor de
R$ 102,86 (cento e dois reais e oitenta e seis centavos),
acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando ser necessária a realização de perícia de identificação de voz, posto que qualquer um poderia possuir os seus dados pessoais e se passar por ele, não restando assim meios que comprovem a veracidade dos fatos aduzidos na gravação, sendo impossível se atestar a veracidade dos fatos somente pela confirmação de dados.

Aduz que não utilizou dos serviços da promovida, e que esta não foi capaz de comprovar a prestação de serviços de forma plausível, já que apresenta apenas provas unilaterais, ficando evidente o ato ilícito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a promovida ao pagamento de indenização por danos morais e, alternativamente, que seja declarada a incompetência absoluta do Juizado Especial, em razão da complexidade da causa, ante a necessidade de perícia de identificação de voz.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte Recorrida alegou que a parte Recorrente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que se trata de recurso interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, em razão da comprovação da contratação através do áudio juntado em sede de contestação. Alegou o Recorrente que é necessária a realização de perícia especializada em identificação de voz, posto que a gravação é meio de prova frágil e suscetível a fraudes.

Diante do alegado entendo que, não agiu com acerto o magistrado
a quo
, pois é necessária a dilação probatória, com a produção de prova pericial, mesmo porque, a parte Recorrente nega que o áudio juntado comprove a contratação do serviço, alegando que se trata de fraude, não sendo a simples confirmação de dados capaz de confirmar a contratação.

Esclareço que, desde a impugnação houve manifestação específica quanto ao áudio juntado e a parte, além de negar veementemente a contratação, alega que se trata de fraude.

Desta feita, não há parâmetros para que esta magistrada afirme que a voz seja da parte Recorrente e que tenha ocorrido a efetiva contratação, havendo a necessidade de perícia especializada em identificação de voz.

A Carta Magna, em seu art. 5
o
, LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, no entanto, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade.

Ressalto que, a realização de perícia de identificação de voz não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a tramitação dos feitos no Juizado Especial, tornando-o absolutamente incompetente para o conhecimento e julgamento da causa, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito, inobstante a parte possa pleitear novamente o seu direito, mas junto à Justiça Comum.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. SEGURO. ÁUDIO DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. GRAVAÇÃO IMPUGNADA PELA CONSUMIDORA. NECESSIDADE DA
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE VOZ
(ESPECTOGRAMA). COMPLEXIDADE DA CAUSA.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
. EXTINÇÃO DE OFICIO.

Se a consumidora impugna o áudio da gravação juntado pela Reclamada, não reconhecendo a voz como sua, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda. (N.U 1000822-08.2019.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE
22/07/2020
).

Considerando as alegações da parte Recorrente no sentido da ausência de contratação, bem como que o áudio colacionado pela parte Recorrida possui divergências, retira-se dos Juizados Especiais a competência para apreciar o caso, em face de patente necessidade de perícia.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença proferida pelo magistrado
a quo
e julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021